Tribunal: STF
Processo: RE 1296213
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 35-36): 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO OBSERVANDO OS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº20-1998 E Nº 41-2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960-09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Segundo orientação consolidada por nossa Corte Suprema, em sede repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, não ofende a garantia do ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20-1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41-2003 aos benefícios previdenciários limitados até todo Regime Geral de Previdência Social estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II- O reconhecimento do direito à readequação da renda mensal do benefício fica condicionado à demonstração, no caso concreto, de que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor m maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejou a incidência do redutor legal e justifica a revisão a partir do momento da majoração operada no teto mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária. III – Ao firmar entendimento a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer limitação temporal em razão da data em que foi concedido o benefício (DIB), par o reconhecimento do direito à readequação dos valores da prestação mensal diante da majoração do teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20-1998 e 41- 2003; já que independe da data da sua concessão, a determinação para referida readequação está condicionada à demonstração nos autos de que o seu valor tenha sofrido limitação devido aos tetos então vigentes; inexistindo fundamento, portanto, para obstar peremptoriamente a revisão pleiteada quanto aos benefícios deferidos antes de 5 de abril de 1991, haja vista o disposto no artigo 145 da Lei nº 8.213-91, bem como quanto aos concedidos entre 05 de outubro de 1988 e 05 de abril de 1991, no período comumente chamado de ‘buraco negro’, diante do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma. IV - Não representa óbice à aplicação da orientação pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal o disposto noartigo26daLei8.870,de15deabrilde1994eno§3º artigo 21 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que, ao instituírem o chamado "índice teto",determinaram a incorporação ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste após a sua concessão, da diferença percentual entre a média apurada sobre os salários-de-contribuição utilizados para o cálculo do saláriode-benefício e o teto vigente, nos casos em que essa média se mostrasse superior e ensejasse a aplicação do redutor; tendo em vista que alegada recuperação do valor do benefício para ser contatada de fato, demanda prova nesse sentido, não havendo fundamento para que, de plano, se conclua, pela inexistência de prejuízo do segurado mediante da incidência do teto vigente à época da concessão. V- No que se refere o caso concreto, verifica-se que a parte autora faz jus à readequação da renda mensal da sua prestação pecuniária previdenciária, observando os novos tetos estabelecidos tanto pela Emenda Constitucional nº 20-98, quanto pela Emenda Constitucional nº 41-2003, tendo em vista que a documentação acostada aos autos demonstra que os benefícios em questão foram deferidos no período chamado ‘buraco negro’ e tiveram sua RMI revisada de acordo com o disposto no artigo 144 da Lei nº 8.213-91, fato que ensejou o recálculo do seu salário-de-benefício, o qual ficou acima do limite máximo do salário-de-contribuição vigente à época, sofrendo, consequentemente, a incidência do respectivo teto. VI – Nos termos do caput e do § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, o ajuizamento, perante o Juízo da 1ª Vara Federal Previdenciária da 1ª Subseção da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, da Ação Civil Pública nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, que tem por objeto o mesmo direito material discutido neste processo, interrompeu o curso do prazo prescricional na presente ação. VII- Quanto aos juros da mora e à correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas, impõe-se, a partir do início da vigência do artigo 5º da Lei nº 11.960-09, a aplicação da redação do artigo 1º-F da Lei 9.494-97, observado o Enunciado nº 56 da Súmula desta Corte Regional; independentemente do que foi decidido por nossa Corte Suprema nas ADI’s 4.357 e 4425 (julgamento do mérito em 14.03.2013 e da questão de ordem referente à modulação dos efeitos em 25.03.2015), visto que nessas ações não foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação, a título de correção monetária e juros da mora, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) quanto às condenações impostas à Fazenda Pública ainda na atividade de conhecimento, em momento anterior à expedição do respectivo precatório. VIII – Na fixação dos honorários advocatícios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que esses são fixados de acordo com a natureza da demanda, o tempo despendido e o trabalho realizado pelo advogado. IX – Conforme verificado no Enunciado nº 33 da Súmula do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, “Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios, fixados consoante apreciação equitativa do juiz, não sendo obrigatória a fixação da verba honorária em percentual mínimo, conforme facultado pelo § 4o do art. 20 do CPC”. X – Apelação do INSS desprovida e Remessa Necessária e Apelação do autor parcialmente providas.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 2, p. 73).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição da República, bem como aos artigos 14 da EC/98 e 5º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, aduz-se, que: 
    ”o INSS tem direito adquirido a pagar o benefício pelo valor estipulado na lei vigente à época da concessão do benefício. Forçar a Autarquia a majorar este valor com base em lei nova que assim não o previu significa afrontar o direito adquirido protegido pela Constituição Federal. Não é demais lembrar que conforme o enunciado da Súmula 359 – STF, os benefícios previdenciários são concedidos segundo a lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários, salvo em caso de disposição legal em contrário. Pela leitura dos arts. 14 da EC 20/98 e 5°, da EC 41/2003, é de se concluir claramente que a pretendida elevação do teto do valor dos benefícios não alcança aqueles concedidos antes da sua vigência, em não se tratando, como in casu, de reajustamento. Assim, como resta patente, a aplicação de lei posterior ao caso em análise tem três implicações: representa clara ofensa ao ato jurídico perfeito; afronta o direito adquirido do INSS de pagar o benefício no valor determinado pela lei vigente à época da concessão; e, outrossim, consubstancia-se em aplicação retroativa de lei, sem, claro, competente autorização legal para tanto. Salta aos olhos, portanto, a ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.” (eDOC 2, p. 99)
    O processo veio-me por distribuição em 13.8.2018 e, em 29.8.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE 626.489, Tema 313 da sistemática da repercussão geral. Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 8, pp. 2/3) 
    Em 26.6.2019, ao verificar que o não-enquadramento do caso ao Tema 313 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal, determinei a devolução dos autos ao órgão de origem, par que, por órgão colegiado, fosse realizado eventual juízo de retratação.
    A Turma de origem, realizando o distinguishing entre o Tema 313 e a matéria dos autos, entendeu que a questão envolvida não guarda relação com o citado Tema 313/STF. (eDOC 17, p. 11)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Após detida análise dos autos, verifico que o caso em testilha realmente não guarda relação com o tema 313 da sistemática de repercussão geral. Portanto, reconsidero a decisão anterior e passo a nova análise do recurso extraordinário. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, pp. 125-128):
    “(...)
    Portanto, no que se refere ao caso em concreto, a documentação acostada aos autos (fls. 17-18) demonstra que o benefício da parte autora foi concedido em 20.04.1990 e teve sua RMI fixada e limitada de acordo à rega concernente aos benefícios concedidos no período chamado ‘buraco negro’ (artigo 144 da Lei nº 8.213-91), fato que ensejou o recálculo do seu salário-de-benefício, o qual ficou acima do limite máximo do salário-de-contribuição vigente à época, sofrendo, consequentemente, a incidência do respectivo teto.
    Desse modo, faz jus a parte autora à readequação de sua renda mensal do benefício, observando os novos tetos estabelecidos tanto pela Emenda Constitucional nº 20-98, quanto pela Ementa Constitucional nº 41-2003.
     No que tange à prescrição quinquenal, assiste razão ao autor, pois, em 05.05.2011, houve o ajuizamento, perante o Juízo da 1ª Vara Federal Previdenciária da 1ª Subseção da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, que tem por objeto o mesmo direito material discutido na presente ação, operando-se, assim, a interrupção do curso do prazo prescricional, nos termos do caput e do § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil (...)
    (...).” 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente